Tribunal: TJES
Processo: 0003136-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003136-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADYLER DA SILVA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003136-37.2019.8.08.0035

APELANTE: ADYLER DA SILVA PACHECO

Advogado do(a) APELANTE: CAIRO FIORI DURVAL - ES33457-A
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO PERIGOSA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA VELOCIDADE. SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO CONCRETO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Adyler da Silva Pacheco contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), direção sem habilitação (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB) e direção perigosa (art. 311 do CTB), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena fixada em 1 ano de reclusão, 1 ano e 5 meses de detenção e 60 dias-multa, substituída por penas restritivas de direito.

O recorrente sustenta insuficiência de provas para sua condenação pelo crime de direção perigosa, sob o argumento de inexistência de prova pericial que comprove a velocidade do veículo e o perigo concreto exigido pelo tipo penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas restritivas, alegando inviabilidade financeira para o pagamento de cestas básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova pericial sobre a velocidade do veículo impede a condenação pelo crime do art. 311 do CTB, dada a necessidade de comprovação do perigo concreto; e (ii) se o valor da prestação pecuniária imposta como pena restritiva de direitos é desproporcional à condição financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime do art. 311 do CTB exige a demonstração do perigo concreto, mas não há exigência legal de prova pericial específica para aferição da velocidade, podendo o perigo ser comprovado por outros meios de prova, como testemunhos e boletins de ocorrência.

No caso, os depoimentos dos guardas municipais que presenciaram os fatos são idôneos e corroboram a existência do perigo concreto, descrevendo a condução temerária do réu em alta velocidade, a realização de manobras perigosas, a ultrapassagem de sinais vermelhos e a colisão com outro veículo e uma mureta em área de grande circulação de pessoas.

Quanto ao pleito de redução das penas restritivas, a jurisprudência exige que a fixação da prestação pecuniária considere tanto a capacidade financeira do réu quanto a necessidade de reprovação e prevenção do delito. O valor arbitrado (R$ 70,00 mensais por 27 meses) está próximo ao mínimo legal e proporcional à conduta praticada. Ademais, a defesa não comprovou documentalmente a alegada impossibilidade financeira.

A jurisprudência dominante estabelece que a revisão da pena restritiva de direitos pode ser requerida perante o Juízo da Execução, caso o réu demonstre impossibilidade efetiva de cumprimento.

Em relação à pena privativa de liberdade, a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foi feita em fração inferior ao padrão de 1/6 para cada, em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O redimensionamento das penas é necessário para adequação ao patamar jurisprudencial.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema nº 984, considerando a simplicidade do caso, o esforço exigido do defensor dativo e a tabela da OAB, fixa-se o valor de R$ 880,00 a ser pago pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena, fixando-a definitivamente em 1 ano de reclusão, 1 ano, 3 meses e 25 dias de detenção e 10 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime do art. 311 do CTB exige a demonstração do perigo concreto, que pode ser comprovado por prova testemunhal, independentemente da aferição pericial da velocidade.

A fixação da prestação pecuniária como pena restritiva de direitos deve observar a capacidade financeira do réu, mas também a necessidade de reprovação e prevenção do delito, podendo ser revista pelo Juízo da Execução mediante comprovação da impossibilidade de pagamento.

A redução das penas pela incidência de atenuantes deve observar o patamar padrão de 1/6 para cada, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 69, 180 e 45, §1º; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 309 e 311.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 833.740/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 16/08/2024.

STJ, HC 937.718/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 17/12/2024.

STJ, Tema nº 984 (REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003136-37.2019.8.08.0035

APELANTE: ADYLER DA SILVA PACHECO

Advogado do(a) APELANTE: CAIRO FIORI DURVAL - ES33457-A
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO FERREIRA DE MEDEIROS - ES38843

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

T
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ADYLER DA SILVA PACHECO

em face da r. Sentença
(ID
11758692
),
proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal de Vila Velha
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s
artigos 180, caput, do Código Penal
(receptação)
, 309 e 311
(
dirigir sem habilitação e
direção perigosa)
, ambos da Lei
nº
9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal
,

à

pena de
01 (um) ano de reclusão e
de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa
,

substituídas por
duas restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e pagamento de cestas básicas.

Nas razões

recursais
(
I
D

11758705
)
o recorrente aduz, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pelo delito previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro,
diante da
ausência de prova pericial que demonstre a velocidade com que o veículo era conduzido no momento dos fatos, o que impossibilitaria a comprovação do perigo concreto exigido pelo tipo penal.
Assim,
requer
sua
absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pretende
a redução da
s
pena
s

substitutivas
aplicada
s
, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, alegando que a imposição das cestas básicas compromete sua capacidade financeira e inviabiliza o cumprimento integral da pena.

C
ontrarrazões ministeriais
(
I
D

11758708
)

pugnando
pelo
improvimento do recurso. No mesmo sentido, o
Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça

(
I
D

11901529
).

Pois bem.

Segundo
consta n
a denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2019, o recorrente foi flagrado conduzindo um veículo VW Gol de cor vermelha, que possuía restrição de furto/roubo, pela Rodovia Darly Santos, em Vila Velha/ES, na companhia de Victor Malachias Gonçalves Rodrigues Bernardo.

Narra-se que, a
o avistar os guardas municipais,
o réu
empreendeu fuga em alta velocidade, ultrapassando sinais vermelhos, realizando manobras perigosas e colocando em risco a segurança de transeuntes e condutores, vindo a colidir com outro veículo e, posteriormente, com uma mureta. Durante a abordagem, foi constatado que o recorrente não possuía habilitação para dirigir e que o veículo fora adquirido por um valor irrisório, evidenciando a prática do crime de receptação.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do
s
crime
s

previsto
s
no
s

artigos 180, do Código Penal, 309 e 311, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB)
, com incidência do
art. 69, do C
ódigo
P
enal
.

Observo que o

corréu
Victor Malachias Gonçalves Rodrigues Bernardo
fora intimado
da Sentença
, mas não apresentou irresignação recursal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preambularmente, importante destacar que o apelante questiona, unicamente, a condenação pelo crime de direção perigosa (art. 311 do CTB), alegando a ausência de prova pericial que demonstre a velocidade com que o veículo era conduzido no momento dos fatos, o que impossibilitaria a comprovação do perigo concreto exigido pelo tipo penal. Por isso, aduz que não há provas suficientes para a sua condenação.

O artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece:

Art. 311.
Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Para a configuração d
e tal
delito, exige-se, como elementar da conduta delitiva,
o tráfego em velocidade incompatível com a segurança, e
a
verificação
do lugar do exaurimento do crime, nas proximidades de escolas, hospitais, estações de passageiros, logradouros estreitos ou áreas de grande movimentação
de pessoas
.
Além disso,
requer
-se como resultado a geração de

perigo concreto
de dano.

Como dito,
a par de tal crime

exig
ir a demonstração do

perigo concreto
,

não há
exigência d
e prova pericial específica da velocidade
,
como alega a defesa,
podendo ser
comprovado
por outras provas,
como pela prova testemunhal
.

Na hipótese sob análise, o
perigo concreto fo
ra
demonstrado pela condução temerária
pelo réu em via pública com grande circulação de pessoas
e pela colisão com outro veículo.

Cumpre ressaltar que o
s depoimentos das testemunhas,

que presenciaram a infração,
são
suficientes para configurar a prática do delito, especialmente,
porque
descreveram a maneira perigosa como o veículo foi conduzido,
em alta velocidade e realizando manobras perigosas,
nas proximidades de locais com grande movimentação de pessoas
,
além de
ultrapass
ar

um
sinal vermelho
em local de travessia de pedestres,
tendo ainda colidido com outro veículo e com um muro.

N
esses termos, o
Guarda Municipal Roney Nascimento
declarou que o veículo
passou em alta velocidade
, ultrapassou sinais de trânsito e
realizou manobras perigosas
, ignorando os sinais de parada dos agentes.
No mesmo sentido, o G
uarda Municipal Lucimar Rodrigues
confirmou que o veículo avançou sinais vermelhos, passou em áreas movimentadas e
causou risco à segurança pública
, sendo interceptado apenas após a colisão.

Ademais, no

Boletim de Ocorrência
narra-se detalhadamente a perseguição e as infrações cometidas,
mencionando que o veículo foi perseguido
pela
Av. Darly Santos, local com pontos de ônibus e travessia de pedestres, tendo continuado
a fuga
pelas ruas do Bairro residencial
de
Novo México, parando apenas após colidir com um veículo e um muro na Rua Copo de Leite
.

Importante destacar a idoneidade dos testemunhos dos policiais para corroborar a condenação do réu:

“
(...
) a
questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada”
(STJ; AgRg-HC 833.740; Proc. 2023/0218926-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/08/2024)

Diante de todos os elementos apresentados,
a tese absolutória do apelante deve ser afastada
, uma vez que

sua condução fora
incompatível com a via, de grande movimentação de pessoas, e o
risco fo
ra
comprovado
por meio dos depoimentos dos agentes públicos,
apontando ter ultrapassado sinais e feito manobras perigosas, além de ao final ter
coli
dido
o veícul
o, em bairro residencial,
com
ruas mais estreitas
.

Prosseguindo,
quanto ao pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão para os crimes de receptação e direção sem habilitação, verifico que fora devidamente reconhecida tal atenuante, porém, em
quantum
inadequado.

Destaca-se
que, na segunda fase,
“as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram aplicadas com redução inferior ao patamar de 1/6 para cada, o que contraria o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual a fração padrão para cada atenuante deve ser 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. A ausência de justificativa para a redução inferior impõe o redimensionamento da pena”
(HC n. 937.718/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

A
ssim,
passo ao redimensionamento das penas.

Quanto ao crime do 180, caput, do Código Penal, a pena-base fora fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dia-multa, a qual torno definitiva, pois ausentes causas de aumento e de diminuição.

Para o crime do art. 309, do Código de Trânsito, a pena-base fora fixada em 10 (dez) meses de detenção, e aplicadas as duas atenuantes, fixo a pena intermediária em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, patamar que se torna definitivo, eis que não reconhecidas causas de aumento e de diminuição.

Com relação ao crime do art. 311, do Código de Trânsito, fixada a pena-base em 11 (onze) meses de detenção, sendo reconhecida apenas a atenuante da menoridade, assim, fixo a pena intermediária em 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de detenção, inexistindo minorantes e majorantes, torno-a definitiva.

Considerando o concurso material de crimes, somo as penas, fixando o apenamento final em 1 (um) ano de reclusão, 1 (um) ano, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Assim, considerando a substituição
das penas privativas de liberdade por duas
penas restritivas de direito, reduzo o período de cada uma delas para 27
(vinte e sete)
meses e
25 (vinte e cinco) dias de prestação de serviço à comunidade e, pelo pagamento mensal
de prestação pecuniária, parcelada
em 27 (vinte e sete) meses.

A defesa sustenta que o valor da
prestação pecuniária, fixada em
cestas básicas
no valor de R$70,00 (setenta reais) mensais,
seria desproporcional, inviabiliza
n
do seu pagamento,
considerando
a condição de hipossuficiência do réu.

Importante observar que a fixação da pena de prestação pecuniária deve observar não apenas as condições financeiras do réu, mas também o grau de reprovação da conduta, devendo o valor ser suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Ora, mesmo que a substituição da pena privativa por restritivas de direitos seja mais benéfica ao agente, não se deve olvidar tratar-se de uma sanção, exigindo-se empenho e esforço do apenado para seu cumprimento, evitando-se um estímulo à impunidade.

Na hipótese dos autos a defesa apenas alegou, desacompanhado de qualquer prova documental, que o réu não teria possibilidade financeira de cumprir.

Além disso, a pena fora fixada de modo proporcional já parcelado pelo mesmo prazo da pena privativa, ou seja, em 27 (vinte e sete) meses, e em valor razoável de R$70,00 (setenta reais) mensais, que totaliza R$1890,00 (um mil oitocentos e noventa reais).

Observo que o § 1º do art. 45, do Código Penal, prevê que a prestação pecuniária deve ser fixada de 1 (um) até 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, o que nos leva a concluir que o valor arbitrado é bem próximo ao mínimo legal.

De qualquer modo, o réu poderá requerer a revisão da pena restritiva de direitos perante o Juízo da Execução, desde que
comprove efetivamente
a impossibilidade de quitá-la.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao
advogad
o

Dr.
Cairo Fiori Durval
, OAB/ES nº
33.457
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para
reduzir
a pena
e fixá-la, definitivamente,
em
1 (um) ano de reclusão, 1 (um) ano, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
.
Mantidos os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)